Tribunal: TJDFT
Processo: 0713617-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO ESTATAL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI PRIVADO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA À FASE DE LIQUIDAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária relativa a sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer, para declarar a inexistência de débito em nome da autora e condenar o Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares relativas à internação de menor em leito de UTI, com base no critério de ressarcimento do SUS, aplicando-se a tabela SUS ajustada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR) e encargos moratórios pela SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal deve arcar com as despesas da internação do menor em leito de UTI particular devido à omissão estatal na disponibilização da vaga na rede pública; e (ii) estabelecer se o ressarcimento deve seguir o critério da tabela SUS ajustada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é dever inafastável do Estado, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal, impondo ao ente público a obrigação de garantir atendimento adequado aos cidadãos.
4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 3), consolidou o entendimento de que ações que visam a internação em leito de UTI configuram obrigação de fazer, cabendo ao ente público a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde.
5. Consoante tese firmada pelo e. STF (Tema Repetitivo n. 1.033), o ressarcimento das despesas hospitalares deve observar a tabela do SUS, ajustada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), conforme estabelecido pela ANS. Precedentes do e. TJDFT. 5.1. A correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E até 8/12/2021 e, a partir daí, pela taxa SELIC, conforme estipulado pela EC 113/2021 e Resolução CNJ 448/2022.
6. Inexistindo, na r. sentença em reexame, a possibilidade de imediata liquidação da obrigação pecuniária ali determinada, a fixação de honorários deve ser postergada à fase de liquidação, em adequada observância aos critérios objetivamente definidos no artigo 85, §§ 3 o e 4o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária conhecida e improvida.
Tese de julgamento:
1. O ente público responde pelo custeio de internação em leito de UTI na rede privada quando comprovada a omissão estatal na disponibilização de vaga na rede pública.
2. O ressarcimento das despesas hospitalares deve seguir os critérios adotados para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme fixado pelo STF no Tema 1.033 da Repercussão Geral.
3. A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
4. A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação da sentença, conforme o art. 85, §4o, II, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §4o, II; Lei no 9.656/1998, art. 32; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 448/2022; Resolução Normativa ANS no 504/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 666094/DF (Tema 1.033 da Repercussão Geral); TJDFT, IRDR no 2016.002.024562-9; TJDFT, Acórdão 1911162, 5a Turma Cível, j. 22/8/2024; TJDFT, Acórdão 1877707, 8a Turma Cível, j. 20/6/2024.